Tribunal: TJMT
Processo: 0003861-42.2013.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003861-42.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 534.998.081-53 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 534.998.081-53 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DA CITAÇÃO – ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
: APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aparecido de Almeida Carvalho
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade negou Provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pelo autor Aparecido de Almeida Carvalho.

Em suas razões recursais
, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, no acórdão embargado, no que se refere à não comprovação da data da alta do benefício previdenciário na esfera administrativa, alegando que nos termos do o art. 352, § 6o da IN 128/2022, o início do benefício não precedido por auxílio incapacidade temporária, poderá ser a partir da data do requerimento administrativo, ou seja,
1o-8-2009.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do
ID. 132473197.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Aparecido de Almeida Carvalho
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade negou Provimento
ao Recurso de Apelação, interposto pelo autor,
restando assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -

AÇÃO DE

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DA CITAÇÃO - ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO INSS - DESPROVIDOS
– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3.
O início do benefício do auxílio-acidente seja fixado a partir da data da citação, qual seja (2-7-2013), diante da não comprovação nos autos, da data da cessação do benefício de auxílio-doença, descontando-se os valores porventura já percebidos.

4. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

6. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora Embargante, ajuizou
Ação para concessão de benefício previdenciário acidentário, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho.

Relatou que,
foi admitido em
18-2-2008
, pela Empresa JBS S/A – Frigorífico FRIBOI, na função de motorista de carreta e na data de
16-7-2009
, sofreu acidente de trabalho durante o labor conforme CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho ao (ID. 29228983), causando várias lesões, principalmente na região lombar e coluna vertebral.

Diz que, mesmo não superado tal infortúnio, o autor retornou ao labor diante da pressão psicológica que sofreu, porém, permaneceu nas mesmas condições laborais, restando por agravar a moléstia.

Afirma que, sente dores nas costas e ainda assim, continua realizando as mesmas atividades, de forma informal sem qualquer readaptação a outra função, sendo que não está apto a desenvolver a mesma atividade, uma vez que teve sua capacidade laboral reduzida.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento ao recurso interposto, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
o entendimento do STJ é firme, no sentido de que o auxílio-acidente será devido, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, todavia, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente terá, por termo inicial a data da citação.

Além do mais, embora o autor ora embargante tenha requerido a fixação da data de início do benefício do auxílio acidente, mês (10/2009), contudo,
não houve a juntada de nenhum documento, a fim de comprovar o período de início e cessação do benefício de auxílio-doença percebido pelo Requerente.

Ademais, considerando, que não houve nos autos a prévia comprovação de início e cessação desse benefício, bem como a data do requerimento administrativo, o auxílio-acidente, terá o termo inicial a data da citação.

Nesse sentido é o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO –NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3
. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.

(REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que não houve a juntada nos autos da comprovação da data de início e a cessação do auxílio-doença acidentário percebido pelo autor, bem como a data do requerimento administrativo, portanto, de acordo com o julgado do STJ, o termo inicial, dar-se-á a partir da data da citação, qual seja, (
2-7-2013
).

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022